Tribunal: TJMT
Processo: 0006525-81.2017.8.11.0046
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006525-81.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO ROCHA GERALDO - CPF: 059.835.671-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARILSON LOPES DA SILVA (APELANTE), ARILSON LOPES DA SILVA - CPF: 573.625.722-04 (APELANTE), MARACAI TEODORO (VÍTIMA), MARACAI TEODORO - CPF: 003.906.061-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA – APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
– DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO LASTREADA EM COESO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES INQUISITORIAIS DE CORRÉU E PELOS UNÍSSONOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – APELO DESPROVIDO.

Diante da confissão extrajudicial do acusado, corroborada pelas declarações inquisitórias de corréu, e ainda, pelos seguros e coesos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, prestados em ambas as fases processuais, não pairam dúvidas sobre a autoria delitiva, a qual é sustentada de forma genérica sem respaldo em qualquer outro elemento probatório dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0006525-81.2017.8.11.0046, que tramitou no Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro,
Marcos Antônio Rocha Geraldo
foi denunciado e processado pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, artigo 16, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, e artigo 28 da Lei Antidrogas, e Arilson Lopes da Silva
,
denunciado e processado pela prática do crime descrito no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, julgando extinta a punibilidade de
Marcos Antônio Rocha Geraldo
em relação ao ilícito de posse de drogas para consumo pessoal, e afastou a majorante do repouso noturno em relação ao crime de furto, e, por consequência, o condenou pela prática dos delitos descritos no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e artigo 16, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento das respectivas reprimendas individuais, de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, e de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, igualmente substituindo a pena corpórea por restritivas de direitos, bem como condenou Arilson Lopes da Silva, pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos. (Id. 177677288).

Posteriormente, de modo incidental, acolheu o pedido defensivo para reconhecer extinta a punibilidade de ambos os sentenciados, em relação ao crime de furto qualificado, pela incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (Id. 177677295).

A Defensoria Pública estadual, ainda não satisfeita, interpôs recurso de apelação criminal em benefício de
Marcos Antônio Rocha Geraldo
, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 177677297), que seja declarada sua absolvição em relação ao delito remanescente – porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada – alegando, em síntese, que não existem provas suficientes em relação à autoria delitiva.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 177677298), rebatendo os argumentos da defesa, e, consequentemente, pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Ana Cristina Bardusco Silva manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Sentença penal condenatória – Condenação pelo delito tipificado pelo artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei no 10.826/2003 – Pena fixada em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, sendo substituída por duas restritiva de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal – MÉRITO: Irresignação defensiva – postula a absolvição do acusado por insuficiência de provas de autoria do crime (artigo 386, VII do CPP) – pretensão incabível – autoria e materialidade delitivas comprovadas – localização de arma de fogo com numeração raspada no quarto de hotel em que o APELANTE estava hospedado acompanhado do seu comparsa – depoimentos testemunhais (policiais militares) colhido nas fases inquisitorial e judicial que confirmam a localização da arma de fogo e autoria do delito pelo acusado MARCOS – confissão extrajudicial do APELANTE corroborada pela declaração, em solo inquisitorial, do corréu imputando a propriedade do revólver ao APELANTE – Enunciado Criminal 8 do TJMT – acervo probatório consistente, conjugando elementos informativos, ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo suficientes para demonstrar a autoria pelo APELANTE do delito capitulado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 – preservação da sentença condenatória – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento.”
(Id. 182264162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
Marcos Antônio Rocha Geraldo
foi condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e artigo 16, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, e Arilson Lopes da Silva
,
pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Após a sentença, o magistrado acolheu o pedido incidental da defesa, declarando extinta a punibilidade de ambos os sentenciados, em relação ao crime de furto qualificado, pela incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (Id. 177677295).

Posteriormente, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente apelo, almejando a absolvição de
Marcos Antônio
em relação ao delito remanescente – porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada – alegando, em síntese, que não existem provas suficientes em relação à autoria delitiva.

Por oportuno, ressalto os termos da inicial acusatória, na parte que interessa à análise da matéria:

“(...) no dia 08 de outubro de 2017, por volta das 07h15min, no estabelecimento comercial denominado Hotel Catarinense, situado na Rua das Acácias, Bairro Centro, nesta Cidade e Comarca de Comodoro/MT, o denunciado MARCOS ANTONIO ROCHA GERALDO possuía arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, bem como guardava para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...)

Consta do bojo do autuado policial que durante a revista dos denunciados, foi encontrado nos pertences de MARCOS ANTONIO ROCHA GERALDO 02 (duas) porções de substância entorpecente análoga a maconha e um revólver da marca Taurus, calibre 38, com 04 munições, com numeração raspada, o qual estava escondido no cesto de lixo do banheiro.

Ao ser indagado acerca da propriedade do revólver supracitado, o denunciado MARCOS ANTONIO ROCHA GERALDO afirmou que lhe pertencia, arma esta que posteriormente foi submetida a perícia técnica pela POLITEC, e mostrou-se eficiente para produção de tiros. (...).” (Id. 177677275, pp. 1-4).

Direto ao ponto, após análise de todas as provas contidas nos autos, chega-se à conclusão de que não assiste qualquer razão à defesa, pois a materialidade e autoria delitiva ficaram sobejamente comprovas, por meio da confissão extrajudicial do apelante, a qual foi corroborada pelas declarações inquisitoriais do corréu, e encontra subsídios nas declarações coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos indivíduos, as quais prestadas em ambas as fases processuais.

Esclarecendo essa conclusão, tem-se que na fase extrajudicial o apelante declarou que:

“(...) a polícia também encontrou um revólver calibre 38, e quatro munições do mesmo calibre; Que a arma não tem registro e não tem nem numeração (numeração raspada); Que foi comprada na rua e foi comprada de bandido; não saber dizer de quem e nem ondou comprou a arma; (...).”
(Id. 177577275, p. 14).

O coacusado Arilson Lopes da Silva, ainda na fase investigativa, confirmou a propriedade da arma atribuída ao apelante, dizendo:

“(...) Que a polícia também encontrou um revólver calibre 38, e quatro munições do mesmo calibre; Que a arma também era do Marcos, mas o interrogado sabia que ele estava armado; Que não sabia que a numeração d arma estava raspada, pois não pegou na arma (...).”
(Id. 177677275, p. 19)

Outrossim, como já dito, os policiais militares, Mario Augusto de Almeida Filho e Markus Vinycius Marqui, responsáveis pelo flagrante, confirmaram que o apelante admitiu a propriedade da arma (Id. 177677275, pp. 8-9 e 11-12).

Os acusados não foram ouvidos na fase judicial, pois declaradas suas revelias.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ambos os agentes estatais foram ouvidos, confirmando que efetuaram a prisão em flagrante dos indivíduos, bem como a localização da arma de fogo, que o apelante confessou ser o responsável.

A propósito, como já transcrito nos autos, o policial militar Markus Vinycius relatou que:

“(...) perguntamos para o gerente se os suspeitos estavam lá hospedados e ele falou que sim, e nos passou a numeração do quarto, batemos na porta comunicamos que era a Polícia Militar, se os mesmos poderiam abrir a porta, eles demoraram um tempo verbalizamos acredito mais umas duas vezes, e eles acabaram abrindo a porta do quarto, é, ao pedirmos os documentos dos mesmos e ao fazer revista nos pertences, conseguimos localizar já uma quantia de maconha, na mochila de um dos suspeitos, e ai de imediato já algemamos os mesmos, falamos o que eles tinham de direito, e fizemos uma varredura no quarto, porque demoraram demais pra abrir a porta, e eu consegui localizar a arma jogada dentro do cesto do banheiro, e ela estava com a numeração raspada, e tinha uma munição que ele tentou efetuar, mas só picotou ela, não chegou a efetuar, mas ele tentou efetuar disparo mas não conseguiu, ai encaminhamos ele para o quartel e fizemos o boletim de ocorrência (...) Olha eu não me recordo quem assumiu, eu sei que no momento da apreensão eram dois, dois suspeitos, agora por nome eu não me recordo (...) eu consegui localizar a arma, ela estava colocada dentro do lixeiro do banheiro, essa arma de fogo (...) a gente prendeu dois suspeitos dentro do quarto, a mochila de um continham substância análoga de maconha, e foi localizado esse 38 posterior fazendo uma revista no apartamento do Hotel, foi localizado esse 38 dentro da lixeira do banheiro, escondido. Não em um banheiro dentro do alojamento que eles estavam hospedados, no quarto, sim, só conseguiria ter acesso quem estava hospedado naquele quarto.”

Apesar de o policial militar Markus Vinycius não ter conseguido lembrar o nome do apelante, confirmou que os dois acusados estavam hospedados naquele quarto do hotel e um deles admitiu a propriedade da arma.

No entanto, o policial militar Michel Nogueira Santos, que também fazia parte da guarnição, relatou que juízo que:

“(...) nós se deslocamos até o quarto 02, nos identificamos como polícia, batemos na porta, e demoraram pra abrir a porta do hotel ... onde estavam hospedado, passou mais um tempo nós identificamos, polícia militar, abre o quarto a porta, e o pessoal lá demorou pra abrir, ai eles foram e abriram, então nós fizemos vistoria dentro do quarto, de pronto perguntamos se a gente poderíamos ver a bolsa deles e eles falou pode, aí fomos na bolsa e identificamos dois invólucros de maconha, e aí o soldado Marcos foi até o banheiro e ele pegou o lixeiro próximo ao vaso e viu que estava pesado, e viu que tinha uma arma escondida, uma arma 38 com a numeração raspada e ai nós conduzimos os dois cidadãos ai né, Marcos (...) Sim ai a gente recuperou o fiat uno, junto com os dois suspeitos estava a droga, dois envoltos análogo a maconha e também um revólver 38 com a numeração raspado, foi assim essa ocorrência (...) Quem assumiu a autoria tanto da droga quanto da arma foi o Marcos Antônio. Sim a gente ficou batendo, possivelmente eles estavam escondendo a materialidade dos objetos, tanto a arma quanto as substâncias análogas da maconha (...).”

Portanto, ao que se resume dos autos, precisamente pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, prestados em ambas as fases processuais, ficou devidamente comprovado que
Marcos Antônio,
apelante, admitiu que era o responsável pela arma de fogo, cujo fato foi por ele admitido na fase extrajudicial e também pelo coacusado, de modo que se torna no mínimo incompreensível a pretensão absolutória insistida pela defesa.

Com efeito, as provas produzidas são coerentes, conferidas pela credibilidade dos depoimentos policiais colhidos na fase inquisitiva e no decorrer do trâmite processual e não há nada que desqualifique as declarações dos policiais militares, mormente porque não existe nenhum indício de que eles teriam interesse em prejudicar o apelante, além do que nenhum indício foi apontado nos autos, de que a confissão extrajudicial dos dois acusados teria sido obtida de modo indevido.

Sendo assim, as declarações dos agentes estatais merecem total credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se sintonizam entre si e com demais elementos probatórios, cabendo dizer que a negativa de autoria sustentada pela defesa não encontra amparo em qualquer outro elemento probatório produzido nos autos, de modo que o douto defensor não se atentou ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Portanto, uma vez observada que a condenação levou a efeito as provas inquisitoriais, devidamente corroboradas pelos elementos probatórios reproduzidos em Juízo, em perfeita observância ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, descabe cogitar em absolvição.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado pela defesa de
Marcos Antônio Rocha Geraldo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023